Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-03.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006708-03.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDO JORDANI - CPF: 969.704.648-49 (RECORRIDO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006708-03.2020.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

APARECIDO JORDANI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IPTU C/C DANO MORAL – TRIBUTO IPTU INDEVIDO – BITRIBUTAÇÃO – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA – ATIVIDADE AGRÍCOLA – INCIDÊNCIA DE ITR – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A presente demanda versa sobre a impossibilidade de lançamento de IPTU para o imóvel de propriedade da Recorrida, que apesar de situado em zona urbana, possui atividade com destinação de área rural, pagando ITR há anos.

Dispõe o art. 32 do CTN que:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

In casu, a municipalidade afirma que é devido o IPTU, por estar servido o Autor dos benefícios e melhoramentos da zona urbana.

Por outro lado, comprova o contribuinte que o imóvel possui características de atividades rurais, o qual paga inclusive o imposto ITR há vários anos.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA - LEI COMPLEMENTAR N. 3.979/2013 – ATIVIDADE VOLTADA À PECUÁRIA (CRIAÇÃO DE BOVINOS) -

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – INCIDÊNCIA DE ITR E NÃO DE IPTU – COBRANÇA INDEVIDA – NULIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA DE PISO DE 10% PARA 15% - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA EM TERMOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive submetido a Sistema de Recurso Repetitivo, em restando comprovado que o imóvel, objeto da exação, ainda que localizado em área urbana, tenha atividade econômica voltada à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incide sobre ele o ITR e não IPTU (art. 32, §2o, do CTN e art. 15 do DL 57/66).

2 – Em homenagem ao princípio do enriquecimento sem causa, todo aquele que recebeu o que não lhe é devido ficará obrigado a restituir, sendo que dessa assertiva não estão excluídos os Entes Públicos. Todavia, inexistindo prova de má-fé na cobrança, ainda que indevida, não há como penalizar o Ente Público Fiscalizador à restituição dos valores na forma dobrada, até porque o fruto da arrecadação do município pertence ao erário e deve ser revertido ao bem da coletividade local.

3 – Mantém-se a condenação honorária prudentemente fixada na instância de piso, em observância aos princípios da sucumbência, causalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

4 – Por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, eleva-se o percentual fixado a título de honorários advocatícios na instância singela de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

5 - Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1008488-45.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Assim, mantenho a sentença de procedência por seus próprios fundamentos, da qual declarou a nulidade do lançamento fiscal do IPTU referentes ao período de 2000 à 2020, bem como, CONDENOU a Recorrente em
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pela inscrição do Autor na dívida ativa no montante de R$ 20.243,04,
a ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela,

nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas o Munícipio de Tangará da Serra, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022